Tribunal: TJDFT
Processo: 0103149-86.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0103149-86.2013.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF RECORRIDO: LUIS CARLOS RIBEIRO SILVA DESPACHO No julgamento do recurso representativo da controvérsia, RE 661.702/DF, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese pela constitucionalidade da “previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo”, contudo reputou inconstitucional “condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.” Assim, superado o motivo que ensejou a suspensão do processo e, considerando que o acórdão de DI 14444511DF diverge da tese firmada, encaminhe-se os autos ao ilustre Relator, para o exercício do juízo de retratação, pelo colegiado, na forma do art. 1040, inciso II, do CPC. Int. Brasília, 22 de abril de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Presidente da 1a Turma Recursal/JEDF